Tribunal: TJSP
Processo: 1504149-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1504149-
96.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO FERREIRA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo para absolver Antônio
Ferreira dos Santos da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
por insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 2/10
Apelação Criminal no
1504149-96.2019.8.26.0228
São Paulo
Apelante: Antônio Ferreira dos Santos
41.029
1. Antônio Ferreira dos Santos foi condenado
por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos e dez
meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo legal
(sentença de fls. 137/142). Apela em busca de reforma da decisão.
Sustenta a fragilidade do conjunto probatório para ensejar a
condenação. Observa que a versão apresentada pelos policiais
militares tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo não se coaduna
com o quanto narrado pelas testemunhas de defesa ouvidas na fase
judicial. Pugna, assim, pela absolvição, ante a existência de dúvida
razoável quanto à autoria do delito. Subsidiariamente, requer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 3/10
redução da sanção imposta, com a aplicação do disposto no § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas e o estabelecimento de regime menos
gravoso para início do cumprimento da reprimenda (cf. razões de fls.
180/188).
O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentada resposta pela parte contrária (fls. 192/195). A
Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer manifestando-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 201/212).
2. Consta da denúncia que, nas condições de
tempo e local descritas, Antônio Ferreira dos Santos trazia consigo,
guardava e tinha em depósito quarenta e sete porções de cocaína,
sendo vinte em forma de pó, acondicionadas em micro tubos
plásticos, do tipo eppendorf, e vinte e sete na forma de pedras de
crack; e, ainda, cento e cinquenta e nove porções de maconha, para
fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo
apurado, por ocasião dos fatos, policiais militares realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos e avistaram Antônio, que
segurava uma sacola nas mãos. Ao notar a aproximação da
guarnição, o acusado empreendeu fuga, razão pela qual os milicianos
decidiram abordá-lo. O acusado trazia nas mãos uma sacola que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 4/10
continha, em seu interior, R$ 1.020,50 (um mil e vinte reais e
cinquenta centavos), produto da mercancia de drogas, além das
substâncias entorpecentes acima referidas. Informalmente, Antônio
confessou aos policiais militares que comercializava drogas no local
há seis meses e ganhava R$ 200,00 (duzentos reais) por dia; no
entanto, não declinou o nome da pessoa para quem trabalhava. De
acordo com a inicial acusatória, a quantidade e a forma como as
substâncias
entorpecentes
estavam
acondicionadas,
as
circunstâncias da prisão e a importância em dinheiro apreendida
evidenciam o intuito de mercadejar do acusado.
3. A existência material do fato está comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 15/16), pelos laudos de constatação (fls. 11/14), e
químico-toxicológico de fls. 108/111 (com resultado positivo para
cocaína e tetrahidrocannabinol).
No
entanto,
a
autoria
delitiva
não
se
confirmou, com a certeza necessária, durante a instrução criminal.
Veja-se, a propósito, a prova colhida no curso do
feito.
Os Policiais Militares Bruno Pereira de Sousa e
Paulo Ricardo Neves Passos relataram durante o inquérito que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 5/10
estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram um indivíduo
que segurava uma sacola de papel nas mãos. Ao notar a
aproximação da viatura, ele tentou se evadir, mas foi abordado e
revistado. No bolso de sua calça havia um aparelho de telefonia
celular Samsung. Dentro da sacola que o indivíduo trazia nas mãos,
os milicianos localizaram R$ 1020,50 (um mil e vinte reais e cinquenta
centavos), cento e cinquenta e nove invólucros plásticos contendo
maconha, vinte pinos de cocaína e vinte e sete embalagens plásticas
com crack. O indivíduo foi identificado como Antônio Ferreira dos
Santos. Informalmente indagado, confessou que praticava a venda
de drogas no local há cerca de seis meses, recebendo duzentos reais
por dia. Confirmou que as drogas apreendidas eram dele e que o
valor em espécie localizado pelos milicianos era proveniente da
mercancia de substâncias entorpecentes (fls. 03 e 05). Em Juízo, os
policiais ofertaram depoimentos corroborando, em essência, o quanto
declarado na fase inquisitorial. Indagados, informaram que estavam
na viatura quando avistaram o acusado e que no momento da
abordagem Antônio estava sozinho reprodução audiovisual de fls.
113.
A testemunha Itagilson da Silva Santana afirmou
em Juízo que estava conversando com o acusado “na viela” quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 6/10
da abordagem policial. Narrou que ele, Antônio e mais um amigo
conversavam quando viram passar vários policiais. Pouco tempo
depois, alguns milicianos retornaram e abordaram o grupo. Um
policial perguntou à testemunha e ao amigo se eles “tinham
passagem”, tendo eles respondido que não. Enquanto isso, outro
policial falava com Antônio. Em seguida, esse policial disse ao
acusado que “a casa tinha caído para o lado dele”, conversou com
Antônio em separado e entrou na casa do pai do acusado. Os
policiais mandaram a testemunha e o outro vizinho entrar na casa.
Eles ficaram de pé próximos a porta. Pouco tempo depois, “saiu o
Seu Antônio sem nada”. Questionado, disse que não presenciou a
apreensão de qualquer droga. Esclareceu que no momento da
abordagem só viu o celular e o dinheiro, duzentos e cinquenta reais,
que estavam no bolso de Antônio. Afirmou nunca ter visto o acusado
com droga. Indagado sobre a possibilidade de carros ou motos
passarem pela viela em que se deu a abordagem policial, respondeu
não ser possível. Contou, ainda, que o acusado vende roupas e que,
inclusive, compra as roupas que Antônio comercializa reprodução
audiovisual de fls. 113.
A
testemunha
Jaqueline
Silva
Souza,
companheira de Itagilson, também ouvida em Juízo, contou ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 7/10
vizinha de Antônio e afirmou que o acusado não tem qualquer
envolvimento com o tráfico de drogas. No momento da abordagem, a
testemunha estava em sua casa. Itagilson, o acusado e outro vizinho
conversavam na frente da residência da testemunha. A filha dela e de
Itagilson, que brincava na frente da casa, entrou correndo e disse que
os policiais tinham prendido seu pai. Jaqueline foi ver o que estava
acontecendo e presenciou o momento em que os policiais entravam
com o acusado na casa dele. Disse que pouco antes notara uma
“movimentação na rua”, com policiais correndo. Questionada sobre
ser possível a movimentação de carros em frente a sua casa, aduziu
que não, pois é uma viela. Relatou, ainda, que Antônio vende
roupas, sendo que ela costuma adquirir as peças por ele
comercializadas - reprodução audiovisual de fls. 113.
A testemunha Nádia Thamires da Silva, casada
com um sobrinho do acusado, relatou perante o Juízo que além de
Antônio, Itagilson e outro vizinho foram abordados na ocasião,
porém, apenas o acusado foi detido. Ela chegou pouco depois da
abordagem. A esposa de Itagilson foi avisa-la do que estava
acontecendo. Questionada, afirmou que Antônio não pratica
mercancia de drogas. Disse que ele trabalha com revenda de roupas -
reprodução audiovisual de fls. 113.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 8/10
Durante seu interrogatório em solo policial, o
acusado optou por permanecer em silêncio (fls. 06). Em Juízo, contou
que no dia dos fatos estavam em frente a casa em que reside com
seu pai, conversando com dois vizinhos, sendo um deles Itagilson. Os
policiais chegaram e realizaram a abordagem dele e de seus vizinhos.
Os milicianos estavam a pé, pois no local onde mora “não tem como
entrar de viatura”. O fato de ele “ter uma passagem por porte de
arma” chamou a atenção dos policiais, os quais disseram que o
levariam para uma averiguação. Ao colocarem o acusado dentro da
viatura, já o algemaram. Em seguida, outros policiais chegaram e
disseram que “a casa tinha caído” para ele. Segundo Antônio, a
sacola com as substâncias entorpecentes e o dinheiro foram trazidos
por estes últimos policiais. Indagado sobre o motivo de sua prisão,
aduziu que pode ter sido confundido com alguém, pois, no momento
da abordagem “saiu um pessoal correndo”. Informou, ainda, que
trabalha revendendo roupas - reprodução audiovisual de fls. 113.
Pois bem.
Diante do acima deduzido, verifica-se a existência
de pontos de atritos na prova oral produzida na fase judicial, os quais
impedem a formação de um juízo de certeza a respeito da dinâmica
dos fatos: i) os policiais militares que realizaram a prisão do acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 9/10
afirmaram que Antônio estava sozinho no momento da abordagem e
tentou empreender fuga, contudo, a testemunha Itagilson da Silva
Santana e o acusado disseram que estavam os dois e mais um
vizinho conversando na porta de casa quando os milicianos os
abordaram informação corroborada pela testemunha Jaqueline Silva
Souza, companheira de Itagilson; ii) segundo o relato dos policiais
militares, Antônio trazia consigo uma sacola contendo drogas e
dinheiro, no entanto, a testemunha Itagilson sustentou que presenciou
a abordagem e revista do acusado, e com ele só foram encontrados
um aparelho celular e duzentos e cinquenta reais em espécie; iii) os
milicianos narraram que utilizaram a viatura para chegar ao local em
que Antônio estava, porém, as testemunhas Itagilson e Jaqueline,
bem como o acusado, foram enfáticos ao afirmar que, por residirem
em uma viela, não seria possível o acesso ao local em um veículo
automotor.
Esse
conjunto
probatório
se
mostra,
por
conseguinte, insuficiente para sustentar a procedência da denúncia
em face do acusado.
4. Há que se considerar que a instrução criminal
serve para que as partes, mediante ampla produção de provas, levem
ao conhecimento do juiz a reconstrução do fato ilícito e todas as suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504149-96.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10/10
circunstâncias com o objetivo de contribuir ativamente na formação da
convicção do magistrado.
A finalidade do processo criminal é a
demonstração do fato penal em sua integralidade, o que não
ocorreu no caso concreto, tendo em vista que o órgão acusatório
não se desincumbiu de provar o alegado em Juízo.
A despeito, portanto, da possibilidade de o
acusado ter praticado o delito versado na inicial, faltam aos autos
elementos a comprovarem, efetivamente, a autoria deste.
E, se as conclusões da fase policial não se
assentam em prova concreta produzida em juízo, acima de dúvida
razoável, a melhor solução é decretar o non liquet, absolvendo-se o
apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, da imputação deduzida na inicial acusatória.
5. Ante o exposto, dão provimento ao apelo para
absolver Antônio Ferreira dos Santos da prática do delito previsto
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, por insuficiência probatória,
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Márcio Bartoli
Relator